Tribunal: STF
Processo: ADI 6529
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Socialista Brasileiro contra o § 1º do art. 2º, o parágrafo único do art. 4º e o caput do art. 9º-A da Lei n. 9.883/1999, e, por arrastamento, o § 3º do art. 1º da Estrutura Regimental da Agência Brasileira de Inteligência, aprovada pelo Decreto n. 10.445/2020. 
    2. A procuração outorgada Rede Sustentabilidade conferiu poderes específicos aos advogados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 9.883/1999, mas não há menção ao Decreto n. 10.445/2020.
    A petição inicial está desacompanhada de procuração com poderes específicos para o objeto da presente ação direta, como decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    4. Embora da procuração outorgada pelo Partido Socialista Brasileiro conste poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 9.883/1999 e o Decreto n. 10.445/2020, nenhum dos advogados outorgados subscreveu a petição inicial.
    5. Pelo exposto, defiro prazo máximo de cinco dias para a Rede Sustentabilidade e o Partido Socialista Brasileiro regularizarem a representação processual, juntando procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuarem na espécie, sob pena de não conhecimento da ação quanto ao § 3º do art. 1º da Estrutura Regimental da Agência Brasileira de Inteligência, aprovada pelo Decreto n. 10.445/2020 e exclusão do Partido Socialista Brasileiro do polo ativo.
    6. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora